Tribunal: TJDFT
Processo: 0739876-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que negou provimento ao recurso da ré no curso dos embargos à execução. 1.1. O Embargante aponta omissão no acórdão. Argumenta que, apesar de terem sido demonstradas as nulidades que maculam a sentença combatida, o julgado restou desprovido. Aduz que o acórdão foi omisso por não se manifestar expressamente quanto aos dispositivos de lei discutidos no caso. Assevera que na fundamentação do julgado citou o parágrafo único dos artigos 76 e 112 do CPC, quando em verdade nenhum dos dispositivos citados ostenta parágrafo único. Por essa razão requer a necessidade da correta manifestação bem como o prequestionamento dos artigos 5, LIV da CF e artigos 4o, 5o, 6o, 9o, 10 e 76, 112 do CPC/15.
2. Inicialmente, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Assiste razão ao embargante, pois no acórdão embargado, ao invés de constar como “disposto no artigo 112”, por engano, constou “consoante disposto no parágrafo único do referido artigo”.
4. Em relação aos demais tópicos do recurso, extrai-se do acórdão que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente sopesadas na formação do convencimento do órgão julgador.
5. O julgado abordou que, ao contrário do que sustenta o recorrente, a jurisprudência reputa desnecessária a intimação pessoal da parte, nos autos do processo, para fins de regularização da representação processual, quando promovida a intimação pelo patrono acerca de sua renúncia.
6. Em relação ao interesse de prequestionamento, o acolhimento dos embargos declaratórios para correção de erro material não constitui a via adequada para discussão de matéria já apreciada e decidida, pois o simples erro material é corrigível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do artigo 494 do CPC.
7. Embargos de declaração acolhidos apenas para corrigir erro material, de forma que no acórdão de ID 29680077 onde se lê (...) “consoante o disposto no parágrafo único do referido artigo”, leia-se “conforme o disposto no artigo 112 do CPC”.